Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM PROVAS NOVAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR CARÁTER DEFINITIVO AO ARQUIVAMENTO. ORDEM NÃO ADMITIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que deferiu o desarquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de vias de fato e injúria no contexto de violência doméstica, mesmo após decisão anterior de arquivamento por ausência de justa causa. A defesa sustentou constrangimento ilegal e postulou o trancamento definitivo do inquérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do desarquivamento de inquérito policial na ausência de prova nova e a possibilidade de concessão de habeas corpus para conferir caráter definitivo ao arquivamento anteriormente realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de nova decisão judicial determinando o arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus.
4. O arquivamento do inquérito, ainda que por ausência de justa causa, não impede sua reabertura futura, conforme disposto no art. 18 do CPP e entendimento consolidado na Súmula 524 do STF, desde que haja surgimento de provas substancialmente novas.
5. O habeas corpus não pode ser utilizado para conferir definitividade ao arquivamento, tampouco para impedir o exercício da atividade jurisdicional futura ou a continuidade das investigações, em caso de surgimento de novos elementos probatórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Impetração não admitida.